Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-07.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001061-07.2020.8.14.0105

APELANTE: RONALDO DA SILVA ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CPB E 42 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito. Ocorre que, no caso dos autos, há elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrada a existência de denúncia anônima e de fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial, tendo havido, inclusive, autorização dos agentes para a entrada no imóvel.

3. Apesar de o
quantum
da pena fixada ao apelante permitir, a princípio, seu cumprimento no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, há a notícia, nos autos, de que ele faria parte da facção criminosa “Comando Vermelho”, além da significativa quantidade de droga apreendida – 01 (um) tablete de 945 gramas de maconha e 01 (uma) porção de 285 gramas de cocaína – de maneira que regime semiaberto é incompatível ao presente caso, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §3º do CPB e no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

4. A liberação de bens apreendidos exige a comprovação inequívoca da propriedade, conforme disposição do art. 120 do CPP. Ocorre que o apelante não possui a necessária legitimidade para formular pedido de restituição de coisa apreendida em favor de terceiro, pois cabe ao suposto proprietário reivindicar a restituição da coisa, fazendo prova de sua aquisição lícita.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RONALDO DA SILVA ANDRADE, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 08 (oito) anos s de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 22.06.2020, por volta de 18h00, uma guarnição da Polícia Militar, em ronda, recebeu informações de que o acusado, o qual é relevante integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho, conhecido como “Ronan”, estaria comercializando entorpecentes em um endereço daquele município. Ao diligenciar até o local indicado, a equipe policial encontrou o denunciado e 01 (um) tablete de maconha, com peso aproximado de 1kg e 01 (uma) porção de óxi, com peso aproximado de 350 gramas.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
dada a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Requer, ainda, a
fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena
, eis que o juiz de 1º grau fixou o regime mais severo sem qualquer fundamentação, não obstante a pena definitiva do réu ter restado em 08 (oito) anos de reclusão.

No
mérito,
alega
a ilicitude das provas colhidas mediante invasão de domicílio e por meio de denúncia anônima,
sem a presença de investigações prévias e sem o consentimento dos moradores ou autorização judicial, de modo que pleiteia que tais provas sejam extraídas do processo, com a consequente
absolvição
do apelante ou, subsidiariamente, a declaração da
nulidade processual a partir da denúncia.

Almeja, por fim, a
restituição do veículo apreendido,
uma vez que não fora juntada qualquer prova que relacione o bem apreendido ao suposto crime, ou sequer ficou comprovado que o bem foi adquirido de maneira ilícita, sendo o antedito carro de propriedade do Sr. Elcio Miranda da Costa, conforme contrato de compra e venda, com assinatura reconhecida em cartório, juntado aos autos.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento parcial e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa do apelante pugna,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
dada a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Assim, rejeito a
preliminar suscitada
.

A segunda preliminar trazida pela defesa, concernente ao regime de cumprimento de pena, é, na verdade, matéria de mérito, de modo que como tal será analisada, após o tópico relativo à absolvição.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição e/ou Nulidade Processual

No
mérito,
a defesa alega
a ilicitude das provas colhidas mediante invasão de domicílio e por meio de denúncia anônima,
sem a presença de investigações prévias e sem o consentimento dos moradores ou autorização judicial, de modo que pleiteia que tais provas sejam extraídas do processo, com a consequente
absolvição
do apelante ou, subsidiariamente, a declaração da
nulidade processual a partir da denúncia.

Não lhe assiste razão.

Sabe-se que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, faculta a entrada na casa de outrem, seja durante o dia ou à noite, independentemente do consentimento de seu morador, em caso de flagrante delito.

De outra banda, é cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo,
o que não é suficiente, por si só
, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Segundo tais jurisprudências, não é necessária a certeza quanto à ocorrência do crime para se admitir a entrada no domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Ocorre que, no caso em tela, é possível observar, do auto de prisão em flagrante, a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrada a existência de denúncia anônima e de fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial. Inclusive, segundo os depoimentos dos policiais na fase extrajudicial, confirmados na fase judicial, uma mulher que se apresentou como a dona da casa
autorizou
os agentes entrar naquele imóvel, após a solicitação dos policiais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo. 2. A pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, tendo em vista o tipo de droga e sua capacidade nociva, o comportamento reprovável do apenado, que tentou inverter os fatos imputando a conduta criminosa aos policiais, bem como pelo fato de ter cometido o crime estando em livramento condicional em razão de outro crime. 3. A utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES EM TERRENO DE SÍTIO COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sessão de 02/03/2021, (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 4. No julgamento do HC 598.051/SP (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), a Sexta Turma desta Corte estabeleceu o "prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal". Diante de tal ponderação, não há como se pretender fazer retroagir as recentes recomendações desta Corte quanto à validade do consentimento oral emitido por morador de residência na qual foi efetuada busca domiciliar em 16/10/2019, para se exigir que tal consentimento fosse dado por escrito. É possível, no entanto, averiguar se tal consentimento existiu e/ou se foi dado de maneira viciada. 5. No caso concreto, a leitura da sentença revela que o paciente confirmou, em juízo, ter dado consentimento aos agentes policiais para que efetuassem busca em seu sítio. 6. A entrada da autoridade policial no terreno de sítio com o intuito de informar o morador/proprietário de alegações de armazenamento de drogas no local e de requerer seu prévio consentimento para realização de buscas nos arredores não configura violação de domicílio, sobretudo quando não há notícia de que nos limites do terreno houvesse qualquer tipo de dispositivo eletrônico de comunicação (como, por exemplo, interfone) que permitisse o contato necessário para obter a permissão de busca. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 709.676/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE SE LIMITA A ALEGAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1) Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal, aduzida em sede de contrarrazões. Restou evidente que a mídia da audiência de instrução e julgamento não se encontrava nos autos quando do decurso do prazo recursal, o que indubitavelmente prejudica o pleno acesso ao conteúdo probatório a fundamentar a peça recursal e, por consequência, representa violação ao contraditório e ampla defesa, justificando a reabertura do prazo recursal. Preliminar Rejeitada. 2) Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, fazendo-se prescindível o mandado de busca e apreensão. 3) A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria. Fixo a pena final de Pablo Wenderson Ferreira Sousa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. 4) Recurso conhecido e improvido. Redimensionamento da dosimetria de ofício. (TJPA - 8520108, 8520108, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15)

Desta feita, não há que se falar em
absolvição
do apelante ou, subsidiariamente, a declaração da
nulidade processual a partir da denúncia.

2. Da Modificação do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Requer o apelante, ainda, a
fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena
, eis que o juiz de 1º grau fixou o regime mais severo sem qualquer fundamentação, não obstante a pena definitiva do réu ter restado em 08 (oito) anos de reclusão.

Também aqui seu pleito
não merece provimento
.

É que, apesar de o
quantum
da pena fixada ao apelante permitir, a princípio, seu cumprimento no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB,
há a notícia, nos autos, de que ele faria parte da facção criminosa “Comando Vermelho”, além da significativa quantidade de droga apreendida – 01 (um) tablete de 945 gramas de maconha e 01 (uma) porção de 285 gramas de cocaína,
de acordo com o Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 165/167 dos autos digitalizados (ID nº 6344959) – de maneira que regime semiaberto é incompatível ao presente caso, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §3º do CPB, o qual dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. ART. 42 DA LAD. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. - A pena-base foi exasperada em 1/6, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido - 175,16 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 55) -, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes. - Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - In casu, Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas, não apenas em virtude da natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 175,16 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 55) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando à polícia que na residência apontada o paciente e os corréus preparavam entorpecentes para a venda, razão pela qual diligenciaram até o local e lá flagraram o paciente dispensando drogas que estavam dentro do liquidificador na pia e tentando esconder eppendorfs; Na oportunidade, conseguiram apreender 117 eppendorfs cheios de cocaína, 883 eppendorfs vazios e 01 liquidificador com resquícios do entorpecente (e-STJ, fls. 57/58) -, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante, e não havendo que se falar tampouco, em bis in idem com a pena-base. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. -
Apesar de o montante da sanção - 5 anos e 10 meses de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida - 175,16 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 55) -, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/6; O que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.
- Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 719.801/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

3. Da Requerida Restituição do Veículo

Pede, por fim, a
restituição do veículo apreendido,
uma vez que não fora juntada qualquer prova que relacione o bem apreendido ao suposto crime, ou sequer ficou comprovado que o bem foi adquirido de maneira ilícita, sendo o antedito carro de propriedade do Sr. Elcio Miranda da Costa, conforme contrato de compra e venda, com assinatura reconhecida em cartório, juntado aos autos.

Seu pleito é incabível.

A liberação de bens apreendidos exige a comprovação inequívoca da propriedade, conforme disposição do CPP:

Art. 120 A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Ocorre que, de acordo com a própria afirmação defensiva, a o veículo que o apelante deseja restituir está em nome de ROSA DE FÁTIMA CARDOSO CORREA, sendo, todavia, segundo suas palavras, de propriedade de ELCIO MIRANDA DA COSTA.

Deste modo, o apelante não possui a necessária legitimidade para formular pedido de restituição de coisa apreendida em favor de terceiro, eis que cabe ao suposto proprietário reivindicar a restituição da coisa, fazendo prova de sua aquisição lícita.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS EM AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO QUALIFICADO DE COMBUSTÍVEIS. PENA DE PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS MANTIDA EM APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BENS DIRIGIDO AO RELATOR DA APELAÇÃO CRIMINAL APÓS O ESGOTAMENTO DE SUA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, QUANDO JÁ INTERPOSTOS EMBARGOS INFRINGENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A LIBERAÇÃO DE BENS DA TITULARIDADE DE TERCEIROS E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PROPRIEDADE FORMAL DOS DEMAIS BENS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há como se reconhecer ao impetrante (pessoa física) legitimidade para pleitear a liberação de veículos e bens móveis apreendidos no curso da ação penal, se tais bens são formalmente de titularidade de terceiros.
2. Não cabe ao Relator de apelação criminal deliberar sobre pedido de restituição de bens após o exaurimento de sua jurisdição no feito, quando já havia se encerrado o julgamento colegiado de apelação criminal e de embargos de declaração, já tendo sido interpostos embargos infringentes. 3. Inviável o conhecimento de pedido de liberação de bens apreendidos no bojo de ação penal se, a par de tal pleito não ter sido formulado no bojo da apelação criminal, o pedido implicaria no reexame de matéria já examinada na apelação e em embargos de declaração nos quais ficou expressamente consignado que "os bens cujo perdimento foi decretado possuem intensa ligação com os fatos discutidos nos autos". 4. Ainda que assim não fosse, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte tem exigido a prova da real propriedade do bem apreendido como requisito para sua liberação. No caso concreto, entretanto, o pedido de liberação dos bens cuja titularidade não era de terceiro veio desacompanhado de qualquer espécie de documento que pudesse demonstrar que o ora recorrente é seu proprietário formal, sabido que o mandado de segurança demanda prova pré-constituída, já que não admite dilação probatória. 5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In casu, o recorrente deixou de rebater os fundamentos lançados na decisão agravada quanto à ausência de competência do Relator de apelação criminal para deliberar sobre pedido após o esgotamento de sua prestação jurisdicional, e quanto ao fato de que a apelação criminal decidiu que "os bens cujo perdimento foi decretado possuem intensa ligação com os fatos discutidos nos autos", incidindo a aplicação da Súmula 182/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS 67.052/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. TRÊS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE (SAMUEL E ÍGOR). INVIABILIDADE (JEAN). DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE (JEAN). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4° DA LEI N° 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO APREENDIDO. ILEGITIMIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS (SAMUEL E ÍGOR). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (JEAN). 1.
Conhece-se em parte do recurso da apelante Jean em face da ausência de interesse recursal quanto a legitimidade para pleitear a restituição de bens pertencentes a terceiros
. 2. Não há falar em incompetência territorial quando os agentes policiais possuíam informações pretéritas relacionadas à traficância, ainda que o início do monitoramento tenha se iniciado no Distrito Federal. 2.1. Não havendo dúvida sobre a competência territorial, rejeita-se a preliminar aventada. 3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada aos acusados Samuel e Ígor, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. 4. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu Jean por tráfico ilícito de entorpecente. 4.1. Os firmes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado Jean, somados as drogas e dinheiros encontrados na residência do sentenciado, constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo. 5. A mera condição de usuário não tem o condão de desclassificar a conduta de traficância. 6. A sanção de multa deve guardar proporção com a pena corporal fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e legalidade. Se a pena de multa for fixada em valor superior ao mínimo legal, sem fundamentação que justifique, a redução é medida que se impõe. 7. Correta a imposição do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, quando a pena aplicada ao réu for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, a teor do previsto no art. 33, § 2º, alínea 'b', e § 3º, do Código Penal. 7.1. O pedido de detração da pena provisória do tempo de pena fixado deverá ser examinado pelo Juízo das Execuções. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à míngua dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos e o réu ostentar maus antecedentes. De igual sorte, incabível a suspensão condicional da pena, também por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal. 9. A jurisprudência reiterada é no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao agente que durante a instrução permaneceu preso, o que, por óbvio, não constitui constrangimento ilegal, especialmente quando presente o motivo da garantia da ordem pública, como é a hipótese em tela. 10. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do acusado. 11. Recursos dos réus Samuel e Ígor conhecido e provido, para absolvê-los por insuficiência probatória. Recuso do réu Jean parcialmente conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa. (TJDFT - Acórdão 1409104, 07110933720208070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2022